Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701458-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S/A em face da decisão de ID 544569700 que não conheceu do recurso por si interposto, nem do recurso adesivo interposto por Valdenice José de Souza, em sede de ação de conhecimento ajuizada por Valdenice José de Souza Cardoso em desfavor de BRB – Banco de Brasília S/A. Nas razões recursais (ID 54997672), o embargante argumenta não ter sido observado na decisão que não conheceu dos recursos que o pedido de “procedência dos pedidos iniciais” feito na apelação seria mero erro material. Afirma que, pelas razões do recurso, seria possível depreender sua pretensão. Reitera que a determinação de limitação dos descontos em conta corrente seria contrária à jurisprudência do STJ. Requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que o pedido trazido na apelação acerca da procedência dos pedidos iniciais seja visto como mero erro material. Sem contrarrazões (ID 55605619). É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Cuida-se de embargos de declaração opostos visando a modificação da decisão de ID 47050984 que não conheceu do recurso interposto pela parte em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal. Nas razões do recurso de apelação inadmitido, o embargante havia argumentado a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimo em conta corrente, bem como a inaplicabilidade da alegação de superendividamento em relação aos empréstimos consignados. No entanto, e conforme exposto na decisão de ID 54456970, na sentença, foi julgado procedente apenas o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento e não em conta corrente, não sendo objeto dos autos a repactuação de dívidas. Por essa razão, o recurso não foi conhecido. Nos embargos de declaração, o recorrente insiste em alegar a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente. Contudo, e conforme já explicitado na decisão de ID 54456970, na sentença o pedido de limitação dos descontos em conta corrente foi indeferido, exatamente como defendido pelo embargante, tendo sido julgado procedente apenas o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento. Desse modo, vê-se que, assim como na apelação, as razões dos embargos de declaração estão dissociadas do que consta dos autos. Ao contrário do indicado nos embargos de declaração, foi observado na decisão embargada o teor do recurso de apelação interposto, tanto que a decisão de inadmissão do recurso está fundamentada justamente na incongruência entre as razões do recurso e o teor dos autos. O erro material relativo ao pedido da apelação não foi determinante para o não conhecimento do recurso, pois o impedimento de conhecimento do recurso está vinculado às suas razões. É de se ressaltar que previamente à prolação da decisão que não conheceu do recurso, a parte foi intimada a prestar esclarecimentos acerca do interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, tendo se mantido inerte. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, mas apenas para sanar eventual vício no decisium. No caso vertente, o embargante não aponta a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tendo interposto o recurso para a revisão da decisão em questão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso. Assim, e diante da ausência de indicação de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido, a pretensão declaratória não merece conhecimento. Ante o exposto, conheço e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora